Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725743-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LOBATO DE MORAES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FERNANDA LOBATO DE MORAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0705425-38.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A referida decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 163361170 – dos autos do MS): “Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para inclusão da candidata nas demais etapas do certame, assegurando-se a participação no curso de formação profissional e a reserva de vaga, caso aprovada. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. Nos termos do edital normativo (ID 162559384), tabela 14.8, para a execução do teste de corrida o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos percorrer a distância mínima estabelecida, em pista aferida e marcada. Não prospera a alegação de que a pista não é oficial, pois inexiste obrigatoriedade legal para que o teste de capacidade física seja feito em local oficial, desde que, evidentemente, os candidatos possam concluir o teste conforme índices e parâmetros estabelecidos no edital e, no caso, a medição da pista de corrida é realizada previamente pela comissão avaliadora, não havendo qualquer irregularidade quanto ao percurso feito. Ainda no que se refere a medição da pista, a impetrante tece considerações sobre a medição das raias, anexando laudo topográfico para demonstrar a suposta incorreção na aferição, todavia, não se pode perder de vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade e o documento juntado pela impetrante foi elaborado unilateralmente a seu favor, não havendo, portanto, a prova inequívoca do alegado direito líquido e certo. Tampouco prospera a alegação de prejuízo em razão da disposição dos candidatos na linha de partida, pois o início da prova de corrida se dá com os candidatos posicionados antes da marcação e dentro da caixa de segurança, com partida simultânea após a sinalização do fiscal de prova e início da cronometragem, sendo que o enfileiramento dos candidatos é dispersado quando cada um atinge seu ritmo e percorre na raia que optar. O boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 162559382) demonstra que a impetrante foi considerada inapta por não ter cumprido a distância mínima no teste de corrida, que exigia para as candidatas a marca mínima de 2.000 (dois mil) metros no tempo de 12 (doze) minutos, mas ela não ultrapassou a linha de chegada em tempo hábil, portanto, não alcançou a performance mínima exigida para sua aprovação, sendo eliminada do certame nos moldes do edital. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Nas razões recursais (ID: Num. 48415186), a agravante/impetrante alega que foi indevidamente eliminada no teste de aptidão físico, na fase de corrida, do concurso da Polícia Penal do DF. Afirma que, ao realizar o teste de corrida, seu tempo foi tolhido e sua distância aumentada fazendo com que seu percurso na prova da corrida fosse mais extenso em espaço e mais curto em tempo. Salienta que o tempo de execução de prova da agravante/impetrante foi diminuído para 11m54s, em virtude de irregularidades havidas no início da prova e na falha da cronometragem. Assegura que a filmagem[i] do teste de corrida e os prints extraídos desta filmagem comprovam que a agravante/impetrante foi obrigada a percorrer distância superior as candidatas que se encontram em linha de partida. Ressalta que iniciou sua prova há pelo menos 03 metros atrás da candidata n.o 1720. Isso porque o enfileiramento feito pelos fiscais antes da prova e o grande quantitativo de candidatas na bateria obrigou a agravante/impetrante a iniciar a prova na parte final da caixa de segurança. Em relação a caixa de segurança, destaca que o Laudo Topográfico[ii] demonstra que o local em que os candidatos foram alocados no início da prova tem 5,33 metros, assim, a distância extra percorrida – 03 metros – pela Impetrante deve ser considerada para todos os fins, já que a caixa de segurança não assegurou a igualdade de condições da suplicante com a candidata n.o 1720. Aduz que, apesar de o edital determinar que o tempo de execução da prova é de 12”00, a filmagem mostra claramente que a prova se inicia com 53 segundos de filmagem e se finda com 12m50s” filmagem, quando deveria encerrar aos 12m53s. Afirma que houve quebra do princípio da isonomia já que as candidatas partiram de pontos diferentes, pois estavam enfileiradas. Ademais, o laudo topográfico demonstra que a pista possui metragem superior ao estabelecido no edital. Destaca, ainda, que a “imposição de sigilo as imagens, catálogo de pistas de atletismo oficiais da CBAT, ausência de qualquer documento comprovando que a banca fez aferição da pista antes da realização do teste de aptidão física e laudo topográfico, tem-se bastante claro que a presunção de veracidade e legitimidade das alegações da banca examinadora de que a pista foi aferida pelos avaliadores foi devidamente afastada pela vasta documentação anexada aos autos militando em sentido contrário”. Acrescenta que “pelo laudo topográfico conclui-se que a Impetrante deve ser considerada apta e que os Requeridos violaram o edital. Isso porque a marca mínima da prova foi aumentada de 2.000 metros para 2.051,05 (410,21 x 5), porquanto 19 RAIA da pista em que foi realizada a prova de corrida do concurso da Impetrante tem 10,21 metros a mais em relação a uma pista oficial”. Colaciona os links da filmagem e do laudo topográfico, bem como alguns prints dos referidos documentos. Requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela para determinar o retorno da candidata ao concurso com a imediata colocação em curso de formação ou reserva de vaga, ou de participar das demais etapas, se for o caso, para após ir ao curso de formação e se aprovada tomar posse. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em suma, a agravante/impetrante aduz que houve ausência de aferição, erro de cronometragem, quebra da isonomia e falha na medição da real metragem da pista, dados que comprovam que a agravante/impetrante percorreu distância muito superior a 2.000 metros. Inicialmente, deve ser rejeitado o argumento de que o início da prova tenha prejudicado a agravante/impetrante por estar atrás de outras candidatas, isso porque, conforme bem consignou o Juízo a quo na decisão combatida, “o início da prova de corrida se dá com os candidatos posicionados antes da marcação e dentro da caixa de segurança, com partida simultânea após a sinalização do fiscal de prova e início da cronometragem, sendo que o enfileiramento dos candidatos é dispersado quando cada um atinge seu ritmo e percorre na raia que optar”. Nos termos do edital normativo (ID: Num. 162559384 – autos principais), tabela 14.8, para a execução do teste de corrida o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos percorrer a distância mínima estabelecida, em pista aferida e marcada. Em uma análise inicial, pelo vídeo do teste de corrida juntado aos autos, bem como pelo próprio cronômetro presente no referido vídeo, observa-se que a prova de corrida se iniciou aos 53 segundos e terminou 12m51s, o que demonstra o prejuízo de 2 segundos, desobedecendo as regras editalícias. Desse modo, é verossímil a alegação de que a falha da cronometragem, em dois segundos, possa ter violado as regras do edital e da isonomia entre as candidatas. O Laudo Topográfico[iii] de ID: Num. 48415186 - Pág. 7 também indica que a pista possuía o comprimento de 410,21m e não 400 metros, fazendo com que 5 voltas superassem os 2000 metros, resultando em 2051 metros. Embora se trate de prova unilateralmente produzida, acrescida à falha do cronômetro, traz indícios de irregularidades, cabendo aos agravados impugnarem e trazerem a correta metragem da pista caso assim entendam. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, a alegada falha do cronômetro causando o prejuízo de 2 segundos e o alegado maior comprimento da pista, autorizam neste momento, a antecipação da tutela recursal para melhor análise do caso pelo colegiado, haja vista a reversibilidade da medida, com a respectiva exclusão da candidata do certame, caso se conclua pela inexistência de irregularidade no teste físico de corrida. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação da agravante/impetrante nas demais fases do concurso (Curso de Formação), na condição sub judice, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. Com base nessas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a manutenção da agravante/impetrante no concurso objeto da lide, para possibilitar a participação nas próximas fases do concurso, especialmente no curso de formação, na condição sub judice, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo. Intimem-se os agravados para cumprimento da presente decisão. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se os agravados para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [i] (https://drive.google.com/file/d/1fXXEIj-duPN-7C-S2mwmtjnhjcyZHR8h/view?usp=sharing) [ii] (https://drive.google.com/file/d/1Hb6QCKj_633Og_LXJW5TNLzZN9SG_3AL/view? usp=share_link) [iii] https://drive.google.com/file/d/1Hb6QCKj_633Og_LXJW5TNLzZN9SG_3AL/view?usp=share_link Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador